Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA AMOTIO. CRIME DE FURTO CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REINCIDÊNCIA (MUILTIRREINCIDÊNCIA). PARCIAL COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO (1/12). REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ RECINDIENTE E DETENTORA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pela teoria da amotio ou apprehensio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. No caso, comprovado que a apelante, após a subtração, ficou na posse dos produtos, ainda que por breve intervalo de tempo e, ainda que tenha havido vigilância por parte dos funcionários do estabelecimento, não há se falar em crime de furto na forma tentada.
2. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ainda que a ré tenha sido vigiada e, posteriormente, perseguida e abordada por funcionários do estabelecimento comercial e, depois, pela polícia, não há falar na ocorrência de crime impossível, já que não foi constatada a absoluta ineficácia do meio.
3. Mantém-se a avaliação negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, no caso em que a infração penal é cometida durante o cumprimento de prisão domiciliar relativa a crime anterior, eis que demonstrado o desajuste da conduta da acusada ao meio social em que ela vive.
4. Não há um parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena, a jurisprudência deste Tribunal possui a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime que ora se examina.
6. Tratando-se de ré com várias condenações definitivas pretéritas aptas a configurar a reincidência, procede-se à compensação parcial entre a agravante a atenuante da confissão espontânea devendo a pena ser aumentada, na segunda fase, na proporção de 1/12 (um doze avos) da pena-base.
7. Inviável a adoção de regime inicial semiaberto para o crime de furto, uma vez que a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes e, sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e §3o, do Código Penal, recomenda-se o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corporal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.